Tribunal: TJSP
Processo: 1069573-02.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. INVASÃO DE PERFIL DE REDE SOCIAL POR HACKERS. PROVA DE POSTAGENS COM O INTUITO DE PRATICAR GOLPES EM NOME DO AUTORA. INÉRCIA DA RÉ. INDICAÇÃO DAS URL ́S PARA O FIM DE REMOÇÃO DOS CONTEÚDOS. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. INVASÃO DE PERFIL DE REDE SOCIAL POR HACKERS. PROVA DE POSTAGENS COM O INTUITO DE PRATICAR GOLPES EM NOME DO AUTORA. INÉRCIA DA RÉ. INDICAÇÃO DAS URL ́S PARA O FIM DE REMOÇÃO DOS CONTEÚDOS. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso de apelação provido em parte.